Tribunal: TJSP
Processo: 1022456-68.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Indeferimento do pedido de diminuição da jornada com enquadramento da docente na Jornada Reduzida. Legalidade do ato administrativo. O enquadramento na jornada reduzida depende de critério de conveniência e oportunidade da Administração, para as hipóteses em que, por ocasião do ingresso, o número

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Indeferimento do pedido de diminuição da jornada com enquadramento da docente na Jornada Reduzida. Legalidade do ato administrativo. O enquadramento na jornada reduzida depende de critério de conveniência e oportunidade da Administração, para as hipóteses em que, por ocasião do ingresso, o número de aulas disponíveis não possibilite a constituição da jornada inicial de trabalho docente. Não configuração de direito líquido e certo da impetrante, que se encontra na jornada inicial de trabalho desde o momento do ingresso no cargo. Inteligência do art. 14, §1o, da LC 836/97 e do §3a e §4o ao art. 33 da LC 444/85. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. Sentença denegatória da segurança mantida. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022456-68.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MARCELA LINO MENDES DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022456-68.2019.8.26.0451 - no 21518
2
Voto n. 21518
Apelação no 1022456-68.2019.8.26.0451
Assunto: Jornada de Trabalho
Apelante: Marcela Lino Mendes da Cruz
Apelado(a): Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
SENTENÇA
QUE
DENEGOU
A
SEGURANÇA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Indeferimento do
pedido de diminuição da jornada com enquadramento
da docente na Jornada Reduzida. Legalidade do ato
administrativo. O enquadramento na jornada reduzida
depende de critério de conveniência e oportunidade da
Administração, para as hipóteses em que, por ocasião
do ingresso, o número de aulas disponíveis não
possibilite a constituição da jornada inicial de trabalho
docente. Não configuração de direito líquido e certo da
impetrante, que se encontra na jornada inicial de
trabalho desde o momento do ingresso no cargo.
Inteligência do art. 14, §1o, da LC 836/97 e do §3a e §4o
ao art. 33 da LC 444/85. Não preenchimento dos
pressupostos da impetração. Sentença denegatória da
segurança mantida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCELA LINO MENDES DA CRUZ, inconformada com a r.
sentença de 61/63, que denegou a segurança, interpôs recurso de apelação
aduzindo, em suma: (i) a existência de dois momentos distintos para a atribuição
de aulas no ano letivo subsequente, o da inscrição, e o processo de atribuição de
aulas propriamente dito; (ii) o art. 33 da LC 444/85 refere-se ao processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022456-68.2019.8.26.0451 - no 21518
3
atribuição de aulas propriamente dito e não em relação ao momento da inscrição
que já havia ocorrido anteriormente; (iii) para o momento da inscrição devem ser
observadas as determinações contidas no art. 34 da LC 444/85; (iv) o direito do
docente de optar, no momento da inscrição, pela jornada de trabalho reduzida
prevista pelo art. 34 da LC 444/85; (v) a manutenção da jornada estabelecida
impedirá a compatibilização do horário de trabalho da apelante com o outro
cargo de professor que possui junto ao Município de Piracicaba; (vi) o pedido de
provimento do recurso.
Apresentadas contrarrazões (fls. 96/101), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
O mandado de segurança impugna o ato administrativo que
indeferiu o pedido de adesão da professora impetrante à jornada reduzida de
trabalho.
A causa de pedir anuncia o direito à jornada reduzida de
trabalho em razão da opção realizada pela impetrante no momento da inscrição
para atribuição de classes. Sustenta a ilegalidade do indeferimento do pedido de
opção à nova jornada de trabalho do professor.
A sentença denegou a segurança.
A matéria controvertida e devolvida para reexame gravita
em torno do direito da apelante à jornada reduzida de trabalho docente prevista
na LC 1.094/09.
A impetrante postula a prevalência de sua opção pela
Jornada Reduzida de 12 horas semanais de trabalho, prevista pelo art. 10, VI, da
Lei Complementar 836/97, com a redação que lhe foi conferida pela LC 1.094/09
(fls. 3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022456-68.2019.8.26.0451 - no 21518
4
Não se olvida que o art. 34, da LC 444/1985 estabelece a
possibilidade de o docente, no momento de inscrição para o processo inicial de
atribuição de classes, optar pela redução, manutenção ou ampliação da jornada
de trabalho.
Acontece que a LC 1.207/13 acrescentou os §§3a e 4o ao
art. 33 da LC 444/85, proibindo a diminuição da jornada de trabalho quando
houver aulas disponíveis para constituição na unidade escolar de classificação e,
também, a diminuição para enquadramento na “Jornada Reduzida de Trabalho”.
A propósito:
“"§3o - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos
integrantes das classes docentes do Quadro do Magistério é
vedada a redução da jornada de trabalho, sempre que existirem
aulas disponíveis para constituição na unidade escolar de
classificação.
§ 4o - Excepcionalmente, poderá ocorrer a redução da jornada
de trabalho, salvo para a Jornada Reduzida de Trabalho
Docente, no ano seguinte ao da vigência da opção e desde que o
docente permaneça, no ano correspondente à opção, com a
jornada pretendida de menor duração e mais as aulas que a
excederem, a título da carga suplementar, em quantidade que
totalize, no mínimo, a carga horária correspondente à sua
jornada da vigência da opção”.
No mesmo sentido dispõe o art. 21 da Resolução 71/2018,
que disciplina o processo anual de atribuição de classes e aulas:
“Art. 21 É vedada a redução de jornada de trabalho,
sempre que existirem aulas livres da disciplina do respectivo
cargo, disponíveis para constituição na unidade escolar de
classificação ou na Diretoria de Ensino, neste caso,
observada a compatibilidade de horários e de distância entre
as escolas.
§1o. Poderá ocorrer redução da jornada em que o docente
esteja incluído, exceto a redução para a Jornada Reduzida
de Trabalho”
Como se vê, a legislação de regência exclui,
expressamente, a possibilidade de diminuição para enquadramento na Jornada
Reduzida.
Obtempera-se a Jornada Reduzida de Trabalho tem por
objetivo o atendimento de necessidades de acomodação da grade escolar, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022456-68.2019.8.26.0451 - no 21518
5
forma que seu enquadramento depende de critério de conveniência e
oportunidade da Administração, nos termos do art. 14, §1o, da LC 836/97:
“Artigo 14 - O ingresso de docentes dar-se-á sempre em
Jornada Inicial de Trabalho Docente, caracterizando-se a
vaga quando existirem aulas disponíveis da disciplina do
cargo de ingresso em quantidade correspondente à carga
horária dessa jornada.
§ 1o - Em caso de número de aulas disponíveis da disciplina
do cargo que não possibilite a constituição da Jornada Inicial
de Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá ser
caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a
critério da Administração” (Redação dada pela LC 1.207/13).
Nesse cenário, a Jornada Reduzida não constitui direito
líquido e certo do professor, sendo seu deferimento condicionado à critério
discricionário da Administração.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação declaratória Professora de Educação Básica
II Opção pela jornada reduzida de trabalho Incidência da Lei
Complementar
Estadual
no
444/85
com
as
alterações
promovidas pela Lei Complementar no 1.207/13 Conveniência
e oportunidade da Administração Prevalência do interesse
público sobre o particular
Recurso desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 1000259-27.2017.8.26.0278; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018).
“Mandado de segurança Professor Pretensão de obter jornada
reduzida de trabalho Inadmissibilidade Incidência da lei
Complementar
Estadual
no
444/85,
com
as
alterações
promovidas pela Lei Complementar no 1.207/13 Conveniência
e oportunidade da Administração Pública Caso em que deve
prevalecer o interesse coletivo Recurso improvido” (TJSP;
Apelação Cível 1012159-75.2017.8.26.0320; Relator (a): José
Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
MAGISTÉRIO

JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO - Pretensão inicial da autora,
servidora estadual, voltada ao reconhecimento de seu suposto
direito líquido e certo de se inscrever no processo de atribuição
de aulas para o ano de 2015 de acordo com sua opção pela
jornada reduzida de trabalho docente
Descabimento

Consoante disposto no art. 14, §1o, da LCE 836/97 (com redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022456-68.2019.8.26.0451 - no 21518
6
dada pela LCE 1.207/13), o ingresso na atividade pelos novos
professores se fará sempre na "Jornada Inicial de Trabalho
Docente" Restrição que tem por escopo atender aos interesses
do ensino e da Administração - Hipótese dos autos em que não
restaram
preenchidas
as
hipóteses
excepcionais
que
justificariam a opção pela "Jornada Reduzida de Trabalho
Docente" Inteligência do art. 33, caput e §§, da LCE 444/85,
(com redação dada pelas LCE 1.094/09 e LCE 1.207/13)
Ausência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a
pretensão da postulante - Precedentes deste TJSP Sentença
denegatória da segurança mantida
Recurso não provido”
(TJSP; Apelação Cível 1001633-45.2015.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2016;
Data de Registro: 13/06/2016).
Nesse cenário, a r. sentença deve ser preservada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator